Tribunal: STF
Processo: HC 200836
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vigésima Segunda Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 1527517-37.2019.8.26.0228, condenou o paciente a 6 anos e 3 meses de reclusão, no regime fechado, e 625 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base em 6 anos e 3 meses, considerados o piso de 5 e o teto de 15 anos, tendo como desfavorável a quantidade de substância – 2.564,9 gramas de maconha. Deixou de observar a causa de diminuição do § 4º do artigo 33, assentando a dedicação a atividades ilícitas, demonstrada pelo volume de entorpecente.
    O Tribunal de Justiça de São Paulo desproveu apelação. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator indeferiu, no habeas corpus nº 659.057/SP, o pedido de implemento de liminar.
    Os impetrantes sustentam adequada a causa de diminuição, dizendo atendidos os requisitos legais. Afirmam insubsistentes os fundamentos para afastá-la. Sublinham as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e graduação em turismo. Destacam ocorrida sobreposição, no que valorada a quantidade de droga na primeira e terceira fases da dosimetria. Argumentam, reduzida a pena, viáveis regime mais brando e substituição por restritiva de direitos. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da causa de diminuição, implementando-se, por consequência, regime diverso do fechado e substituição da pena por restritiva de direitos. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    2. O Juízo, ao não levar em conta a causa de diminuição, assentou a dedicação a atividades ilícitas, considerado o volume do entorpecente – 2.564,9 gramas de maconha. Atendeu-se ao figurino legal.
    Em relação à alegada dupla tomada, observada a quantidade de droga na primeira e terceira fases da dosimetria, inexiste sobreposição. Para o tipo, são previstas penas mínima e máxima, e a definição da adequada ocorre ante os contornos da prática criminosa. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. O curso desta impetração não prejudica o habeas corpus nº 659.057/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Joel Ilan Parcionik
    5. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator